Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação a tutela interposto por CAMILA MAIA contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, Autora na ação de conhecimento, processo no 0712814-91.2024.8.07.0001, in verbis: “Ante o não atendimento, pela autora, da determinação de ID 194485920, indefiro o pedido de gratuidade, diante da inexistência de prova da hipossuficiência econômica. Recolham-se as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo apresente o telefone de contato a parte autora, observando tratar-se de processo judicial eletrônico. I.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que é Agente Educativa e que não possui condições financeiras para custear os encargos do processo. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, que a concessão do benefício. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração firmada pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o agravante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1703030, 07070860920238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)." Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para deferir a gratuidade judiciária à Agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator